Tribunal: TJMT
Processo: 1028089-75.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028089-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA - REPETIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - Ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço pela sentença, o envio de mercadoria equivocada à autora não é suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz, por si só, de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira a que se está sujeito na vida em sociedade. A indenização, em casos como tais, desviaria a função do instituto da reparação civil, e configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito da parte - O direito à repetição, em dobro, requer a presença de dois requisitos, quais sejam: - a quantia cobrada deve ser indevida e - tem que haver prova da má-fé por parte do credor. Inexistindo tais requisitos a cobrança será simples - Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10000220277909001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028089-75.2021.8.11.0041

APELANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO PEDROSO DE JESUS

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de “
RECLAMAÇÃO COM RESCISÃO DO CONTRATO COMPRA E VENDA POR ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO 139 DIAS C/C COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TITULO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS”
proposta em face de M
ERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e OUTROS,
julgou parcialmente procedente o pedido para tão somente para condenar as rés, solidariamente, a devolver de forma simples o valor pago pela cadeira de R$ 516,00, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento da compra (23/03/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% para cada, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixou em 20% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para que o valor pago seja devolvido em dobro, bem como para que sejam os apelados condenados ao pagamento de dano moral.

Os apelados requerem, em contrarrazões, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta, para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta nos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando
ter sofrido danos materiais e morais, por ter adquirido 04 (quatro) cadeiras de escritório por R$ 516,00, e não ter recebido os produtos. Requereu o cancelamento da compra, a devolução em dobro do valor pago e a condenação das rés ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, o que foi julgado parcialmente procedente, tão somente para
condenar as rés, solidariamente, a devolver de forma simples o valor pago pela cadeira de R$ 516,00, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento da compra (23/03/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Requer, agora,
a reforma da sentença para que o valor pago seja devolvido em dobro, bem como para que sejam os apelados condenados ao pagamento de dano moral, o que não merece acolhimento.

Isso porque, a questão foi bem apreciada, nos termos do decidido pela magistrada de 1º grau:

“O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

Reside a controvérsia em saber se é devida a indenização por danos morais e materiais em dobro ao autor, decorrente da compra de produto pela internet que não foi entregue.

Inicialmente convém destacar que o autor não demonstrou de forma satisfatória a forma da compra, não trazendo dados mínimos como prazo especificado para entrega, se o produto na data da compra estava em estoque, endereço de entrega etc.

Pelos documentos juntados nos autos, resta demonstrado que, ao contrário do pedido do autor, este efetivamente comprou UMA CADEIRA UNI ALL BLACK, pelo valor unitário de R$ 516,00, o qual poderia ser parcelado em 4x de R$ 129,00, como se depreende da imagem (ID 86211032), ou seja, não existiu a compra de 04 cadeiras, como quer fazer crer.

E nem poderia ser diferente, pois, em rápida consulta aos sites da internet, vê-se que o preço de uma cadeira com as mesmas qualificações da adquirida, gira em torno de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O autor também não provou que a mercadoria adquirida constava no estoque do vendedor. Isso por que, se o consumidor opta por adquirir um produto pela internet, deve se submeter aos seus prazos, intempéries e modo de comércio que, no caso da ré, ocorre na forma chamada “cross-docking”, que consiste numa operação logística na qual os produtos não ficam armazenados no estoque ou Centro de Distribuição físico da empresa, mas sim são roteados ao seu destino tão logo sejam recebidos no armazém ou Centro de Distribuição. Inexiste ilegalidade nessa forma de compra.

É a forma mais comum de comércio na internet atualmente e o consumidor não é obrigado a adquirir o produto dessa forma, pode optar por comprar diretamente em uma loja física ou em loja que contenha o produto no estoque.

Nesse passo, o valor da cadeira, repito, uma única cadeira adquirida e que não foi entregue, deve ser devolvido de forma simples ao autor e não em dobro como pretende.

Isso por que, não vislumbro má-fé da parte requerida, já que o próprio autor não trouxe elementos suficientes para demonstrar a forma da compra.

Corrobora ainda, o fato de que a leitura atenta da inicial contém trechos que não correspondem aos fatos debatidos neste processo, pois, ora o autor menciona ter adquirido materiais de construção, fios elétricos, capas de almofada etc. Tal situação não passou despercebida deste Juízo, que, em consulta ao CPF do autor, constatou que o mesmo possui inúmeras ações semelhantes a esta distribuídas pelo judiciário, o que a meu ver afasta a condição de consumidor vítima, como quer fazer crer.

Em relação ao dano moral, coaduno com o entendimento da jurisprudência que entende que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, não o gera, como de fato não gerou.

Para a indenização por danos morais, e não podemos deturpar o instituto, deve haver abalo à honra, mais que transtornos, mas sofrimento de monta, e até prejuízos financeiros em razão do fato e que acabam por acarretar abalo emocional, situação que não ficou provada na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Para que se configure o dano moral é necessária ofensa concreta e direta a direito da personalidade, como a imagem, intimidade, vida privada, bom nome e sossego, não havendo sua ocorrência, em regra, como consequência de inadimplemento contratual - Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos não ensejam indenização por dano moral.(TJ-MG - AC: 10000211966031001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Assim, indevida a indenização por dano moral.”

De fato, não vislumbro nos autos má-fé dos apelados, que autorizaria a devolução do valor pago em dobro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - ESTORNO - DANOS MORAIS - INCABÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESCISÃO
CONTRTUAL - DEVIDA.
Sem comprovação da má-fé, não pode ser a parte condenada na repetição de indébito.

- Ainda que ilícito o desconto efetuado na conta do apelante, não está caracterizado o abalo moral a ensejar a condenação da instituição financeira no pagamento de danos morais.
- Devida a rescisão
contratual quando uma das partes o descumpre.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0133.14.001004-1/001
, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da sumula em
22
/
11
/
2017
)

Da mesma forma, quanto ao dano moral, tem-se que este se vislumbra quando há ofensa à dignidade da pessoa humana, não podendo ser considerado quando houver qualquer irritabilidade, desconforto ou contrariedade.

O dano moral, conforme consagrado na doutrina e na jurisprudência pátria, é o prejuízo de natureza não patrimonial que viola direitos de personalidade, afeta o estado psíquico da vítima, estando relacionado à honra, à liberdade, à imagem, à intimidade ou à incolumidade física e psíquica.

Com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana foi erigida à categoria de fundamento de Estado Democrático de Direito, e, no seu artigo 5º, incisos V e X, foi garantida a reparabilidade do dano moral, considerando-se a dignidade da pessoa humana como direito a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, e reputação, dentre outros aspectos da personalidade.

Entretanto, não será qualquer ofensa aos bens jurídicos acima elencados que gerará a obrigação de indenizar; torna-se imprescindível que a lesão moral tenha alguma gravidade, não se equiparando ao simples aborrecimento da vida em sociedade.

De fato, toda conduta que expõe o outro a aborrecimento e irritação não fere, necessariamente, a dignidade da pessoa humana. Geralmente são caracterizados como transtornos do dia a dia. Para atingir a dignidade da pessoa humana, a conduta deve ser tal que interfira no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, atingindo seu sentimento pessoal de dignidade.

A respeito, ensina SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação e dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo o prejuízo transita pelo imponderável, dai porque aumentam dificuldades de se estabelecer ajusta recompensa pelo dano. E muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar indenização.”
(Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 35, v. 4).

No caso concreto dos autos, percebe-se que os fatos narrados na exordial, como fundamento pelo magistrado da origem, não têm o condão de embasar uma pretensão indenizatória, uma vez que não restou comprovada a existência dos alegados abalos à índole moral, como, por exemplo, a negativa do nome do apelante no cadastro de restrição ao crédito, o que é inapto a gerar dano moral.

Diante disso, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência, denota-se que o mero dissabor e os aborrecimentos do dia a dia não causam dor, humilhação, abalo emocional à intimidade, ao nome ou à imagem àquele que o sofre por ser algo cotidiano, não sendo, portanto, tais agravos ensejadores de reparação civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO RECONHECIDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - Ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço pela sentença, o envio de mercadoria equivocada à autora não é suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz, por si só, de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira a que se está sujeito na vida em sociedade. A indenização, em casos como tais, desviaria a função do instituto da reparação civil, e configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito da parte - O direito à repetição, em dobro, requer a presença de dois requisitos, quais sejam: - a quantia cobrada deve ser indevida e - tem que haver prova da má-fé por parte do credor. Inexistindo tais requisitos a cobrança será simples - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000220277909001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Dessa forma, não havendo abalo na reputação, na imagem ou na vida privada do autor não há que se falar em indenização por danos morais. É que, no caso em comento, não passou o demandante por sofrimento moral, ao tempo que os fatos narrados não irradiaram maiores consequências, não sendo aptos a causar constrangimento e dor apontados. Ou, pelo menos, não há nos autos provas no sentido de que os fatos narrados tenham atingido a honra do requerente, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito inaugural.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados no máximo previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023